Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731825-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: KELLIN RABELO ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde de titularidade da parte autora nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada, até a prolação de sentença de mérito ou posterior reavaliação da tutela provisória concedida, devendo reestabelecer o plano nos referidos termos. Ademais, determinou a intimação da parte requerida para cumprimento da determinação, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador